Tribunal: STF
Processo: HC 78094
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-16
Data de publicação: 1999-03-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PRATICADO POR
PACIENTE MENOR. APLICAÇÃO DA MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO,
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE.
1. O Tribunal a quo, ao dar provimento à apelação do
Ministério Público e reformar a sentença que havia aplicado ao
paciente a medida sócio-educativa de liberdade assistida, para impor
a de internação, privativa de liberdade, fez a adequação do fato à
lei (artigo 121, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente).
2. O reexame e revaloração de fatos e provas não é
compatível com o rito especial e sumário do habeas-corpus.
Precedente.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.